Tribunal: TJSP
Processo: 2224677-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ-AGRAVANTE REALIZE A VISTORIA NO IMÓVEL LOCADO, NO PRAZO DE 5 DIAS, VISANDO A CONSTATAÇÃO DE TODAS AS IRREGULARIDADES E INFORMAÇÕES NOTICIADAS PELA LOCATÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ-AGRAVANTE REALIZE A VISTORIA NO IMÓVEL LOCADO, NO PRAZO DE 5 DIAS, VISANDO A CONSTATAÇÃO DE TODAS AS IRREGULARIDADES E INFORMAÇÕES NOTICIADAS PELA LOCATÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.